Tribunal: TJMT
Processo: 1028468-37.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028468-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (AGRAVANTE), SOARES CEREALISTA LTDA - CNPJ: 37.266.425/0001-57 (AGRAVADO), ELIANE TEREZINHA SANTORO - CPF: 864.489.191-04 (AGRAVADO), ALESSANDRA CRISTINA PINHEIRO SIQUEIRA - CPF: 998.176.911-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE CONTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE ACESSO A CONTA BANCÁRIA DA EMPRESA AUTORA – COMPROVAÇÃO DE QUE SE TRATA DE NOVA SÓCIA PROPRIETÁRIA – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Embora a instituição bancária tenha agido com vigilância ao negar o acesso à conta à nova proprietária da empresa, porque essa não constava como representante em seus cadastros
, a referida negativa não pode ser mantida indefinidamente, especialmente após a apresentação dos documentos necessários.

Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, verifica-se acertada a decisão que determina que o banco requerido, providencie o acesso da conta bancária da parte autora à sua nova sócia-proprietária.

Evidenciada a probabilidade do direito alegado pela autora, diante da impossibilidade de acessar sua conta bancária, bem como o risco de dano irreparável, em razão de não conseguir utilizar seu dinheiro, deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Nu Pagamentos S.A.
contra decisão que, na Ação de Pedido de Desbloqueio de Conta Pagamento com Pedido de Indenização por Danos Morais, movida por
Soares Cerealista Ltda.
, deferiu a tutela de urgência postulada pela autora, ora agravada, para determinar que a requerida, aqui agravante, providencie, no prazo de 48 horas, o necessário para o acesso da requerente à Conta do Banco Digital NU PAGAMENTOS S.A., Agência: 0001, Conta Pagamento: 00000000007734995845, sob pena de multa de diária de 5.000,00 por dia de descumprimento, até o limite de R$20.000,00.

Sustenta que a parte autora, agravada, não comprovou nenhum dos requisitos dispostos no Art. 300 do CPC/2015, porquanto se manteve inerte na atualização imprescindível de dados cadastrais perante a instituição de pagamento por 07 meses, e agora vem a Juízo alegar urgência no desbloqueio da conta.

Informa que a agravada apresentou alteração de contrato social datada de janeiro/2024, e e-mail de acionamento da Nubank apenas e tão somente no mês de agosto/2024, motivo pelo qual não se pode falar em urgência em regularização e desbloqueio da conta.

Alega que não há demonstração de probabilidade do direito ou perigo de dano, requisitos essenciais para a concessão da referida medida.

Aduz que o prazo de 48 horas para cumprimento da liminar é exíguo, o que merece reparos, bem como que o valor arbitrado de multa não cumpre a sua função coercitiva, além de guardar uma desproporção com o valor da lide principal, o que enseja um enriquecimento sem causa da parte contrária.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e o provimento do agravo, para afastar a decisão agravada, subsidiariamente reduzir o valor atribuído à multa.

Liminar indeferida
(Id. 245026676).

Contraminuta
(Id. 245742676): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
Nu Pagamentos S.A.
contra decisão que, na Ação de Pedido de Desbloqueio de Conta Pagamento com Pedido de Indenização por Danos Morais, movida por
Soares Cerealista Ltda.
, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida, aqui agravante, providencie, no prazo de 48 horas, o necessário para o acesso da requerente, agravada à Conta do Banco Digital NU PAGAMENTOS S.A.

O cerne do recurso está em saber se é caso de reformar a decisão agravada, para afastar a tutela de urgência concedida.

Importante consignar que a autora, aqui agravada, afirma que o antigo proprietário da empresa abriu uma conta digital junto à requerida, ora agravante, para recebimento de valores referentes à sua atividade comercial. Entretanto, alega que em 29/01/2024 a empresa foi transferida para nova sócia proprietária, Sra. Eliane Terezinha Santoro, que por sua vez solicitou via e-mail que a agravante atualizasse o cadastro da conta, para que pudesse ter acesso a ela, contudo sem sucesso.

Informa que seus clientes realizaram pagamentos na referida conta no dia 09/08/2024, nos valores de R$77.893,67 e R$1.721,86 e que está sem acesso à conta e consequentemente aos valores recebidos pela empresa.

O juízo de origem concedeu a tutela pleiteada e determinou que o banco apelante providenciasse o necessário para liberar o acesso a conta.

Esta constitui a decisão agravada.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC
, in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A concessão da tutela de urgência pressupõe a verificação dos requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, nota-se que a parte autora trouxe aos autos cópias das alterações contratuais da empresa (Id: 166152192 e 166152193) que comprovam que a Sra. Eliane Terezinha Santoro é a nova sócia-proprietária e administradora, bem como, anexou os e-mails enviados a requerida em que solicita o acesso a conta bancária (Id: 166152197), o que demonstra, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito.

Ademais, verifica-se o perigo de dano, porquanto se mantida a negativa de acesso à conta bancária por período alongado, sem justificativa plausível, acarretaria retenção de valores de propriedade da parte autora.

Assim, demonstrados pela autora o preenchimento dos requisitos legais da tutela de urgência requerida.

Do exame, quanto à pretensão recursal do agravante, se observa que seu pedido consiste na reforma da determinação de liberação do acesso a conta para a representante da agravada, que resultaria, na prática, na vedação de acesso pela autora a sua própria conta bancária, e aos pagamentos recebidos pela empresa, o que é incabível.

Ademais, embora a instituição bancária tenha agido com vigilância ao negar o acesso à conta à nova proprietária da empresa, porque essa não constava como representante em seus cadastros, vê-se que, após a apresentação dos documentos em que se comprova que a Sra. Eliane Terezinha Santoro é a nova sócia-proprietária e administradora, não há se falar em manutenção da negativa de seu acesso a conta bancária de titularidade da empresa autora.

Nesta esteira, como os fatos narrados na inicial e os documentos apresentados em conjunto, revelam, a probabilidade do direito e a urgência no restabelecimento de acesso a conta, não comporta reparos à decisão agravada.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARCIALMENTE – DETERMINAÇÃO PARA QUE O BANCO DEPOSITE EM JUÍZO O SALDO EXISTENTE NA CONTA DIGITAL DO AUTOR, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À CONTA PELO TITULAR – REQUISITOS DEMONSTRADOS – VALOR DA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciada a probabilidade do direito alegado pelo autor, (diante da impossibilidade de acessar sua conta bancária digital), bem como risco de dano irreparável (em razão de não conseguir utilizar seu dinheiro), deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência
para determinar que o banco deposite em Juízo o saldo existente na referida conta, sob pena de multa.

Deve ser mantido o valor da astriente se em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.-

(N.U 1010666-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 04/08/2022).

No que concerne ao inconformismo quanto à multa astreinte, cumpre dizer que a sua imposição tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, de modo que a sua exclusão, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

No que concerne ao valor estipulado de R$ 5.000,00 por dia de descumprimento, limitado a R$ 20.000,00, denota-se apropriado e satisfatório para o cumprimento da decisão, inclusive porque esse valor pode ser alterado, inclusive de ofício, caso se revele insuficiente ou excessivo.

Ademais, não há nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ainda mais considerando que o banco agravante não demonstrou a impossibilidade de cumprir a decisão proferida pelo juízo de origem.

Sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TRANSFERÊNCIA E BAIXA DA PROPRIEDADE JUNTO AO DETRAN – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA –
FIXAÇÃO DE ASTREINTES – CABIMENTO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
–RECURSOS DESPROVIDOS. A seguradora que indeniza o segurado sub-roga-se na propriedade do veículo salvado e, em razão disso, torna-se sua a responsabilidade de transferir a propriedade ou efetuar a baixa do bem junto ao DETRAN.
À luz do art. 537, §1º, inc. I, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser limitado o valor das “astreintes”, adequando-se proporcionalmente ao valor da obrigação discutida
.” (TJ-MT - AGR: 10090781820238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 30/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/09/2023).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC –
ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE –
PERIODICIDADE DIÁRIA – DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.
A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. A luz do art. 537, §1º, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.
Não sendo demonstrada a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, o pedido não deve ser acolhido.” (N.U 1010722-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)

Desta feita, atento aos fatos descritos na inicial, ao exame da documentação acostada, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, têm-se que os pressupostos autorizadores da medida excepcional foram devidamente demonstrados e, portanto, incabível a reforma da decisão.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024